Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-49.2018.8.11.0096
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001251-49.2018.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO ROSEMBERGUE DA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 054.442.961-36 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS DAS GRACAS RAVANELLI - CPF: 036.676.891-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I.
CASO EM EXAME

O Recorrente busca a impronúncia, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria, devido aos relatos testemunhais, que seriam indiretos. Defende a desclassificação para lesão corporal por ausência de
animus necandi
e o afastamento das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa. A decisão de pronúncia se manteve em virtude de indícios que justificam o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso trata: (i) da alegação de insuficiência de provas para pronúncia; (ii) do pedido de desclassificação para lesão corporal em função da ausência de intenção homicida; e (iii) da solicitação de exclusão das qualificadoras, sob a alegação de que seriam manifestamente improcedentes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantida a pronúncia, pois as provas coligidas, especialmente o depoimento da vítima, constituem indícios mínimos de autoria, exigidos nesta fase processual. A pronúncia exige apenas juízo de probabilidade, não de certeza, sendo que a decisão deve respeitar o princípio do
in dubio pro societate
, permitindo que o Tribunal do Júri avalie a autoria.

4. A desclassificação para lesão corporal não é acolhida, pois há indícios suficientes de que o Recorrente teria agido com
animus necandi
, ao desferir golpes em áreas vitais da vítima, interrompidos apenas pela resistência da mesma. A avaliação do dolo e da intenção homicida cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5.
As qualificadoras são sustentadas pelo sofrimento físico excessivo imposto à vítima e pelo ataque repentino, dificultando a reação defensiva. Na fase de pronúncia, apenas qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser retiradas, o que não se configura no presente caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pronúncia exige indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, permitindo a análise pelo Tribunal do Júri. 2. A desclassificação para lesão corporal e o decote de qualificadoras só são admitidos quando houver ausência manifesta de
animus necandi
ou improcedência das qualificadoras, o que não é o caso."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2172160/CE; TJ-MT, RSE NU 1000813-61.2022; STJ, AgRg no REsp 1977510/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Roberto Rosembergue da Costa de Almeida,

contra a decisão anexada sob ID. 213572196, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões apresentadas, requer-se a
impronúncia
do Recorrente por insuficiência de indícios de autoria, uma vez que estes se baseiam em testemunhos indiretos.
Alternativamente
, postula-se a
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal
, diante da ausência de
animus necandi
. Por fim, busca-se o
decote das qualificadoras
. (ID 213572206).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 213572210).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 213572212).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216394699), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Ementa: Recorrente: Requer: a absolvição ante a ausência de prova de autoria, afastamento das qualificadoras e desclassificação para lesão corporal. Não acolhimento. Provas suficientes de autoria e materialidade. Teses deverão ser encaminhadas e apreciadas pelo Tribunal do Júri. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia
17.09.2017
, por volta das 00h10min, na residência localizada na Rua Santa Catarina, s/n, Bairro Cidade Alta, Nova Santa Helena/MT, Comarca de Itaúba/MT,
Roberto Rosembergue da Costa de Almeida,
com manifesta vontade de matar, mediante recuso de dificultou a defesa do ofendido e se utilizando meio cruel, tentou matar
Lucas das Graças Ravanelli
desferindo-lhe golpes de faca, somente não consumando o seu intendo criminoso em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Por essa razão, ele

foi denunciado como incurso na sanção do
art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
e, após regular trâmite processual e o
fim do sumário da culpa
, foi
pronunciado
nos termos da denúncia.

Neste grau de jurisdição, almeja a
impronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria ou então a desclassificação da conduta e, se vencido nessas teses,
pretende o decote das qualificadoras
.

Assim, passo a analisar as teses elencadas.

1.

DESPRONÚNCIA

A Defesa postula a
impronúncia do Recorrente
, argumentando que não há provas quanto à autoria delitiva, uma vez que as testemunhas ouvidas nos autos realizaram relatos de
“ouvir dizer,”
os quais, segundo a Defesa,
não são suficientes para fundamentar uma sentença de pronúncia.

No entanto, os argumentos apresentados pela Defesa
não merecem acolhida
, pois consta nos autos o depoimento da vítima,
Lucas das Graças Ravanelli,
que aponta o Recorrente
como autor do delito
, além de descrever a dinâmica dos fatos.

Segundo a vítima, o Recorrente era conhecido por já terem trabalhado na mesma fazenda, ainda que sem muito contato, e, no dia dos fatos, encontraram-se em um bar. A vítima afirmou que foi convidada pelo Recorrente a beber uma pinga em sua residência, convite que aceitou. Esclareceu que, ao chegarem, ficaram por um tempo bebendo do lado de fora da casa, até que o Recorrente sugeriu que entrassem para se sentar.

Ao entrar, a vítima viu uma faca dentro de uma caixa de compras, mas foi até uma cadeira de fio; ao se virar,
viu o Recorrente vindo em sua direção e desferindo golpes de faca, atingindo-lhe o abdômen, as costelas e a bochecha, o que resultou em um corte na língua.
A vítima relatou que conseguiu segurar o Recorrente e retirar a faca, momento em que fugiu do local em busca de socorro.

Em sede policial, o Recorrente afirmou que um homem havia invadido sua residência, e, em resposta, teria
“cutucado”
o invasor. Contudo, apesar de devidamente intimado, o Recorrente não compareceu à audiência para ser interrogado em juízo, sendo, portanto,
declarada sua revelia
, conforme decisão de ID. 213572180.

As testemunhas
Carlos Alberto Carrara, Walter Franc Dias de Souza e Claudinei Alves da Silva
, ouvidas nos autos, limitaram-se a descrever o auxílio prestado após os fatos, sem esclarecimentos adicionais quanto à autoria delitiva.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, a
pronúncia não se sustenta apenas em testemunhos indiretos
, mas no
depoimento direto da vítima
, que
indicou o Recorrente como autor do delito
. Havendo, portanto, prova mínima apontando-o como autor do fato, é necessária a remessa dos autos ao Conselho de Sentença para análise da autoria e responsabilidade penal, afinal
a fase da
pronúncia
não exige prova cabal da autoria ou da intenção homicida, mas sim a existência de
indícios suficientes
que sustentem a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri Popular. No caso, há prova da
materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
.

Portanto, preenchidos os requisitos do
art. 413
do Código de Processo Penal, a
pronúncia
do acusado é adequada e o caso deve ser submetido ao
Júri Popular
, onde a provas serão analisadas com maior profundidade, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1.
Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "existem sim, no caso em análise, fortes indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, pelos depoimentos das testemunhas arroladas, quer seja na fase inquisitiva, quer seja em juízo. É entendimento consolidado que o juiz pronunciante deixará um juízo de suspeita para os jurados, visto que a pronúncia não deve invadir o mérito. Daí, a imprescindibilidade do Conselho de Sentença proceder com a devida análise meritória dos fatos e provas colacionados nos autos".
2. Esta Corte Superior já decidiu que "a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência" ( HC n. 471.414/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 1º/2/2019). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2172160 CE 2022/0222673-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) Destaquei

Feitas essas considerações, a
manutenção da decisão de pronúncia
é imperativa, permitindo que o
Conselho de Sentença
tenha a oportunidade de analisar as provas de forma aprofundada e deliberar sobre a correta tipificação dos fatos e a intenção do recorrente.

2.

DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Por outro lado, tampouco há certeza ou provas robustas suficientes para acolher a
tese defensiva de ausência de dolo
(
animus necandi
) na conduta do agente, o que possibilitaria a desclassificação do crime para lesão corporal. Isso porque
há nos autos versão contrária à apresentada pela defesa
. Como é sabido, diante de controvérsias dessa natureza,
não cabe ao Tribunal de Justiça
, em sede recursal,
usurpar a competência soberana do Conselho de Sentença
.

Embora a defesa sustente a ausência de
animus necandi
, buscando a desclassificação para lesão corporal,
não se pode ignorar que o Recorrente desferiu diversos golpes em regiões vitais do corpo da vítima
, interrompendo sua ação somente porque foi desarmado. A própria vítima relatou que, caso não tivesse reagido, o Recorrente
teria continuado a desferir golpes de arma branca
, sendo necessário se envolver em luta corporal para retirar-lhe a faca.

Assim, embora a defesa insista na desclassificação para lesão corporal,
essa tese não pode ser considerada como única verdade nesta fase processual
, especialmente porque dos autos emergem provas sustentando versão oposta. Diante
dessa divergência
, não cabe afastar essa questão do exame dos juízes naturais da causa.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“
(...)
1)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos
. 2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.” (TJ-MT 10008136120228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Por estas razões, descabe o pedido de desclassificação.

3.

DA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA

Por fim, a defesa pleiteia a
exclusão das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima
, argumentando que são
manifestamente improcedentes
. Contudo, tal pedido
não merece acolhimento
.

Segundo o Enunciado Orientativo nº 2, das Câmaras Criminais Reunidas, as qualificadoras só podem ser excluídas na fase do sumário da culpa se forem manifestamente improcedentes, sob pena de violar a competência constitucional do Tribunal do Júri:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Após análise das provas coligidas, verifico que a qualificadora do
meio cruel
é plausível. Embora o caso em questão não envolva excesso de golpes, os locais atingidos na vítima causaram-lhe sofrimento desnecessário, especialmente devido ao corte na língua, o que resultou em dificuldades para deglutir por meses, conforme seu depoimento.

Igualmente, a qualificadora de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
não é manifestamente improcedente. Segundo o relato da vítima, ela foi
surpreendida
pelo Recorrente, que de forma inesperada a atingiu com golpes de arma branca. Apenas após ter sido golpeada três vezes,
conseguiu reagir para tentar se defender.

Nesse sentido:

“(...)Afigura-se impertinente o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto” (TJMT, RSE NU 1022255-54.2020.8.11.0000). (...)” (TJ-MT 10044891720228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Repita-se que a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade de procedência
, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Portanto, evidencia-se a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não havendo que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PG,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Roberto Rosembergue da Costa de Almeida,
para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024